Tribunal: STF
Processo: HC 51870
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
CITAÇÃO. EDITAL. RÉU NÃO PROCURADO. SÓ SE DEVE OPTAR PELA CITAÇÃO
POR EDITAL UMA VEZ ESGOTADOS OS MEIOS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO
POR MANDADO. EXISTÊNCIA DE ENDERECO COMERCIAL NO QUAL O CITANDO NÃO
FOI PROCURADO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.